Tribunal: STF
Processo: Rcl 36633
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos autos do Processo 0010565-92.2013.5.08.0010, ao afastar a aplicação do art. 25, §1º, da Lei 8.987/95, teria afrontado o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10/STF, por não lhe ter declarado expressamente a inconstitucionalidade, em reserva de plenário (art. 97, CRFB), bem como deixado de observar o julgamento proferido por esta Corte na ADPF 324 e no RE 958.252.
    Sustenta-se, em suma, que a “decisão da D. 3ª Turma do E. Regional impingiu e pecha de ilegalidade à terceirização havida entre a Reclamante e a concessionária de energia elétrica CELPA, apesar dessa terceirização de serviços estar prevista expressamente em um dispositivo de lei, qual seja, o art. 25, § 1º da Lei 8.987/1965 que autoriza” (eDOC 1, p. 15)
    Requereu-se, liminarmente, a suspensão do processo, e no mérito, a cassação do ato reclamado.
    Em 4 de setembro de 2019 deferi o pedido liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada até a decisão final da presente Reclamação (eDOC 20).
    Em contestação, a parte beneficiária pugna pelo não conhecimento da reclamação, assentando possível “contrariedade à Jurisprudência dessa Corte, nos termos das Decisões“ proferidas nas Reclamações 31.755 e 32.006, relatadas pelos Ministros Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia, respectivamente (eDOC 23, p. 1-11). Aduz-se, ainda, que tenha mencionado “a ilicitude da terceirização, seu fundamento principal para deferimento dos pleitos do interessado, é, a Isonomia”, de modo que inexiste relação dom os temas 739 e 725 da sistemática da repercussão geral (eDOC 23, p. 11-16); e que “a reclamante ataca o mérito da Decisão do Regional, sem atacar os motivos que geraram o não conhecimento de seu agravo de instrumento” (eDOC 23, p. 16-19).
    Deixei de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como de remeter os autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    A fim de melhor delimitar o alcance da discussão, transcrevo os seguintes trechos do acórdão reclamado (eDOC 16, p. 6-8):
    “..., conforme constou da contestação, entendo que restou provado que a contratação da primeira reclamada tinha a finalidade de execução de serviços pertencentes a atividade-fim da segunda reclamada.
    (...)
    O C. TST, através de sua SDI-1, em decisão do Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello, assim ficou consignado:
    "RECURSO DE EMBARGOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TERCEIRIZAÇÃO EM ATIVIDADE-FIM - EMPRESA DO RAMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXEGESE DO ART. 25 DA LEI Nº 8.987/95 - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - VIOLAÇÃO DO ART. 896 DA CLT. A Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos, ostenta natureza administrativa e, como tal, ao tratar, em seu art. 25, da contratação com terceiros de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, não autorizou a terceirização da atividade-fim das empresas do setor elétrico. Isso porque, esse diploma administrativo não aborda matéria trabalhista, nem seus princípios, conceitos e institutos, cujo plano de eficácia é outro. A legislação trabalhista protege, substancialmente, um valor: o trabalho humano, prestado em benefício de outrem, de forma não eventual, oneroso e sob subordinação jurídica, apartes à já insuficiente conceituação individualista. E o protege sob o influxo de outro princípio maior, o da dignidade da pessoa humana. Não se poderia, assim, dizer que a norma administrativista, preocupada com princípios e valores do Direito Administrativo, viesse derrogar o eixo fundamental da legislação trabalhista, que é o conceito de empregado e empregador, jungido que está ao conceito de contrato de trabalho, previsto na CLT. O enunciado da Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho guarda perfeita harmonia com princípios e normas constitucionais e trabalhistas e trouxe um marco teórico e jurisprudencial para o fenômeno da terceirização nas relações de trabalho no Brasil, importante para o desenvolvimento social e econômico do País, já que compatibilizou os princípios da valorização do trabalho humano e da livre concorrência e equilibrou a relação entre o capital e o trabalho. Recurso de embargos conhecido e parcialmente provido. (E-RR-586341-05.1999.5.18.5555, Rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 28/05/2009, SDI-1, Data de Publicação: 16/10/2009).
    A decisão destacada tem sido adotada como precedente pelo C. TST, tendo sido referida como tal, por exemplo, no Processo n. TST-RR-144640-37.2008.5.03.0025 (175005120095030068 17500-51.2009.5.03.0068, Relator: José Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 19/09/2012, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 28/09/2012), pelo Ministro Freire Pimenta, no qual foi reconhecido o vínculo de emprego direto entre a tomadora de serviços, a Telemar Norte Leste S/A. e o trabalhador terceirizado, contratado como cabista (atividade-fim), pela empresa Garra Telecomunicações e Eletricidade Ltda.
    Desta forma, à vista das considerações acima, no presente feito, não há como se desvincular das atividades da CELPA as desempenhadas pelo autor, em razão de sua natureza, sendo certo que a atividade dos eletricistas é essencial para a viabilização da cobrança pelo fornecimento de energia elétrica, atividade-fim da reclamada.
    Percebe-se que, no caso em tela, o mero fornecimento de trabalhadores para a prestação de serviços relacionados à atividade-fim da recorrente, eximindo-a das responsabilidades decorrente da relação jurídica com o empregado, evidencia a ilicitude da terceirização.
    Quanto à isonomia salarial pretendida, configuram requisitos necessários ao seu reconhecimento, em conjunto, formam o tipo legal garantidor de igual salário, quais sejam: identidade de função, identidade de empregador, identidade de localidade e simultaneidade no exercício funcional. 
    (…)
    Por assim ser, adotando-se a mesma tese, conclui-se que diante do reconhecimento da terceirização ilícita, é evidente que, aos empregados contratados pela prestadora, deve ser concedido tratamento isonômico em relação aos da empresa tomadora, aí incluídas vantagens previstas na norma coletiva que os regem.” (Grifos nossos)
    Depreende-se do acórdão que o tribunal de origem assentou a ilicitude da terceirização tendo por fundamento o entendimento de que o art. 25 da Lei 8.987/1995 não autorizou a terceirização da atividade-fim das empresas do setor elétrico e, uma vez reconhecida a ilicitude da terceirização, o tratamento isonômico dos empregados contratados pela prestadora foi a medida que se impôs. 
    Diante disso, afasto a alegação da parte reclamada, em contestação, de que o reconhecimento da ilicitude da terceirização não teria se constituído em fundamento para o deferimento dos pleitos iniciais.
    Ressalto, ainda, que não se revelam aplicáveis à espécie os precedentes (Rcl 32.006 e Rcl 31.755) citados pela parte reclamada, uma vez que a hipótese neles versadas não guardam similitude com o presente caso.
    Na Rcl 32006, relatada pela Ministra Cármen Lúcia, extrai-se da decisão tratar-se de acórdão reclamado no qual se assentou a “licitude” da terceirização, ao passo que, no presente caso, o acordão concluiu pela “ilicitude” da terceirização. Uma vez declarada lícita a terceirização, não há que se falar em declaração de inconstitucionalidade do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995.
    Na Rcl 31755, relatada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, por sua vez, Sua Excelência, ao analisar o acórdão reclamado, assim consignou:
    “Na análise do presente caso, não verifico a alegada inobservância do enunciado da Súmula Vinculante 10. A decisão impugnada, ao negar provimento ao recurso da ora reclamante, entendeu que a declaração de ilicitude da terceirização está assentada apenas na interpretação dos dispositivos infraconstitucionais, não tendo se utilizado de normas de estatura constitucional para chegar àquela conclusão.” 
    No presente caso, conforme consignei ao deferir a medida liminar, entendo que a questão jurídica ora posta identifica-se exatamente com o decidido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Rcl 10.132, relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1.8.2018, cuja ementa transcrevo:
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Recurso interposto por assistente simples. Possibilidade 3. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995. 4. Ofensa à Súmula Vinculante 10. 5. Temas 725 e 739 da sistemática da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 10132 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 12/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 15-03-2019 PUBLIC 18-03-2019) 
    Na ocasião, acompanhei o relator, que entendeu que o julgado proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao afastar a aplicação do art. 25, §1º, da Lei 8.987/95, teria afrontado o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10 desta Corte, por não lhe ter declarado expressamente a inconstitucionalidade, em reserva de plenário, com base nos seguintes fundamentos:
    [...]
     “a questão posta nos autos diz respeito à observância da Súmula Vinculante 10 desta Corte pela decisão do Tribunal Superior do Trabalho que procedeu ao afastamento da incidência do art. 94, II, da Lei 9.472/1997, em relação às atividades Call Center da empresa reclamante.
    O voto condutor do acórdão reclamado expressamente assentou o seguinte:
    “(…) Portanto, ao contrário do que sustenta a Parte, a atividade de atendimento telefônico prestado aos consumidores (sistema call center) está ligada à sua atividade-fim, sendo vedada a terceirização, sob pena de se permitir que empresa do ramo de telecomunicações funcione sem a presença de empregados, mas apenas prestadores de serviços, implicando em evidente precarização dos direitos dos trabalhadores, em confronto com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da busca do pleno emprego, previstos nos arts. 1º, III e 170, VIII, da Carta Magna, respectivamente, e com o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de erradicar a pobreza e a marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais, insculpido no item III do art. 3º da Constituição Federal”.
    Entendeu o TST que as concessionárias de telefonia, não obstante a previsão do art. 94, II, da Lei 9.472/97, não poderiam contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades-fim, já que tal exegese confrontaria com o texto da Súmula 331/TST, sob pena de incorrer em terceirização ilícita.
    Conforme extenuado na decisão agravada, entendo que o julgado proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho violou a Súmula Vinculante 10.
    Isso porque, o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação: 
    “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”. 
    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Por fim, destaco o que decido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADC 57, DJe 5.12.2019, e da ADC 26, DJe 9.9.2019, de minha relatoria, esta última assim ementada:
    “Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA AUTORA. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/1995. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. SÚMULA 331 DO TST. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCEDÊNCIA. (...) 2. Declaração de constitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, o qual autoriza a terceirização de atividades por empresas concessionárias de serviço público. 3. Jurisprudência do STF consolidada nos julgamentos da ADPF 324, Rel. Ministro Roberto Barroso e, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 958.252, Rel. Ministro Luiz Fux (tema 725), no sentido de reconhecer a constitucionalidade do instituto da terceirização em qualquer área da atividade econômica, afastando a incidência do enunciado sumular trabalhista. 4. Pedido julgado procedente para declarar a constitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995.”
    Como consta dessa ementa, esta Corte, ao apreciar a ADPF 324, reconhecera a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    De igual forma, quando do julgamento do RE 958.252-RG (Tema 725), o qual alegava como violados os artigos 5º, II, LIV e LV, e 97 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: 
    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” 
    Verifica-se, assim, que a jurisprudência recente deste Supremo Tribunal orientou-se no sentido de reconhecer a constitucionalidade do instituto da terceirização em qualquer área da atividade econômica, superando, inclusive, a distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude da terceirização, afastando-se a incidência da Súmula 331 do TST. 
    Assim, com a ressalva do entendimento que adotei nos precedentes firmados, entendo que a decisão reclamada vai de encontro à autoridade das decisões do STF, devendo a questão ser definitiva e igualitariamente uniformizada.
    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para, cassando-se o ato reclamado, determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância da Súmula Vinculante nº 10, bem como das teses definidas por esta Corte no julgamento da ADC 26, da ADC 57, da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG (Tema 725).
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2020
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente